Tribunal: TJPA
Processo: 0802303-82.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802303-82.2022.8.14.0012

APELANTE: DORACI CORREA ANDRADE, MICHELE CORREA ANDRADE, MICHEILA CORREA ANDRADE FIGUEIREDO

APELADO: LUIZ GONZAGA BARBOSA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS/PIS/PASEP DE TITULAR FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE O INSS. HERDEIROS NECESSÁRIOS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. ART. 666 DO CPC E LEI Nº 6.858/80. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES. REFORMA DA SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Doraci Correa Andrade, Michele Correa Andrade e Micheila Correa Andrade Figueiredo, nos autos de pedido de expedição de alvará judicial, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que indeferiu a expedição do Alvará para saque de valores em nome do
de cujus
Luiz Gonzaga Barbosa Andrade, marido da primeira apelante e pai das demais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de levantamento de valores deixados por falecido sem a necessidade de inventário; analisar a legitimidade das requerentes como sucessoras; definir a presença dos requisitos legais para expedição de alvará judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos o óbito do titular dos valores e a condição das requerentes como herdeiras necessárias.

Inexistem dependentes habilitados perante o INSS, conforme certidão oficial.

Os valores objeto da demanda são oriundos de FGTS/PIS/PASEP, enquadrando-se nas hipóteses previstas na Lei nº 6.858/80, cujo levantamento independe de inventário, nos termos do art. 666 do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, mostra-se indevido o indeferimento do pedido de expedição de alvará judicial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese: “É cabível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS/PIS/PASEP deixados por falecido, independentemente de inventário, quando inexistirem dependentes habilitados e comprovada a qualidade de herdeiro.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Lei nº 6.858/80;

- TJPA - Apelação Cível - Nº 0006483-98.2013.8.14.0301 - Relator(a): DIRACY NUNES ALVES - 5ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2014-10-30;

- TJPA - Apelação Cível - Nº 0001240-46.2011.8.14.0045 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 5ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2014-07-03.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível o e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
da 15ª
sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto por Doraci Correa Andrade, Michele Correa Andrade e Micheila Correa Andrade Figueiredo, nos autos de pedido de expedição de alvará judicial, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cametá/PA.

Consta dos autos que as apelantes ajuizaram a presente demanda visando à expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados junto à Caixa Econômica Federal, oriundos de FGTS/PIS/PASEP, deixados por Luiz Gonzaga Barbosa Andrade, falecido em 06/07/2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 17361735). A inicial (ID 17361734) esclarece que o
de cujus
não deixou bens a inventariar, existindo apenas valores depositados, estimados inicialmente em R$-7.293,48, posteriormente atualizados por extrato do FGTS (ID 17361746).

Determinada a realização de diligências, sobreveio informação do INSS no sentido de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte (IDs 17361740 e 17361741).

Sobreveio sentença (ID 17361747/17361748) que indeferiu o pedido de expedição de alvará. Irresignadas, as requerentes interpuseram recurso de apelação (ID 17361749), sustentando o preenchimento dos requisitos legais para levantamento dos valores, independentemente de inventário.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados por falecido, sem a necessidade de abertura de inventário.

No caso concreto, restou devidamente comprovado o falecimento de Luiz Gonzaga Barbosa Andrade, ocorrido em 06/07/2016, conforme certidão de óbito acostada aos autos (ID 17361735). As apelantes demonstraram sua condição de herdeiras necessárias, conforme documentos pessoais e vínculos familiares constantes dos autos (IDs 17361735 e demais documentos de identificação).

Verifica-se que foram realizadas diligências junto ao INSS, tendo sido certificado que não há dependentes habilitados à pensão por morte, conforme documentos de ID’s 17361740 e 17361741. Inexistindo, pois, dependentes previdenciários, os valores devem ser pagos aos sucessores legais, mediante alvará judicial, conforme expressamente dispõe a Lei nº 6.858/80.No tocante à natureza dos valores, verifica-se que se tratam de créditos oriundos de FGTS/PIS/PASEP, conforme extrato acostado aos autos (ID 17361746), com saldo atualizado superior a R$-9.000,00.

A legislação aplicável é clara ao estabelecer que esses valores podem ser levantados independentemente de inventário, nos termos do art. 666 do Código de Processo Civil, que reproduz a disciplina da Lei nº 6.858/80. Nesse sentido decide este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VERIFICADO QUE A APELANTE É VIÚVA DO DE CUJUS E QUE ESTE POSSUI VALOR CUSTODIADO JUNTO AO PRIMEIRO COMAR DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS E QUE INEXISTEM OUTROS BENS A INVENTARIAR É PLENAMENTE POSSIVEL A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ
.(TJPA - Apelação Cível - Nº 0006483-98.2013.8.14.0301 - Relator(a): DIRACY NUNES ALVES - 5ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2014-10-30), grifo nosso.

EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS.
O pedido autônomo de expedição de alvará judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existem valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados.
Recurso conhecido e provido.(TJPA - Apelação Cível - Nº 0001240-46.2011.8.14.0045 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 5ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2014-07-03), grifo nosso.

Nesse sentido, há previsão legal expressa que autoriza o levantamento direto dos valores pelos herdeiros e diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para determinar a expedição do alvará judicial em favor das apelantes.

Ante o exposto, com base no art. 133, XII, “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, determinando a expedição de alvará judicial em favor das apelantes, autorizando o levantamento dos valores depositados junto à Caixa Econômica Federal, oriundos de FGTS/PIS/PASEP, depositados em nome de Luiz Gonzaga Barbosa Andrade; que o levantamento seja realizado em partes iguais entre as herdeiras, salvo disposição diversa comprovada nos autos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026